Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710764-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS : ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - O indeferimento do depoimento pessoal das partes não gerou cerceamento de defesa, pois a prova era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. II – É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor. III – A relação jurídica existente entre a Corretora-apelante e a correspondente-ré, consubstanciada no contrato de convênio de correspondente cambiário, evidencia a pertinência subjetiva da apelante-ré no polo passivo da lide. IV - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. As autoras contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. V - A alegação da apelante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. VI – Incabível invocar a excludente de culpa exclusiva das apeladas-autoras, sob o argumento de que elas tinham conhecimento dos riscos do negócio realizado ilicitamente, com cotação incompatível com as praticadas no mercado, sob pena de violação da boa-fé objetiva. VII – A simples invocação da pandemia COVID-19 não exime a apelante-ré de restituir as importâncias pagas pelas apeladas-autoras. VIIII - As partes sucumbiram de forma recíproca e proporcional. Reformada a distribuição dos ônus da sucumbência realizada pela r. sentença. IX - Apelação parcialmente provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.013 do CPC e 182 do Código Civil, alegando violação ao princípio do non reformatio in pejus, uma vez que o acórdão impugnado reconheceu a legalidade da operação ao invés de manter a decretação de nulidade do negócio jurídico; c) artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, 662 e 675, todos do CC, 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade do contrato celebrado entre a parte autora e a IEX e J&amp;B, por não estar adequado aos padrões exigidos pela legislação que o regulamenta, e, portanto, não há como a recorrente ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, uma vez que o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Destaca que, ausente contrato de câmbio válido firmado entre as partes, inexiste qualquer possibilidade de análise de responsabilidade a eventual inadimplemento. Subsidiariamente requer, caso reconheça a aplicabilidade das disposições do CDC, seja afastada sua corresponsabilidade em razão da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos seguintes artigos da Constituição Federal: a) artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, por violação aos princípios da hierarquia e da ampla defesa; b) artigo 5o, incisos II e XXXII, por ofensa ao princípio da legalidade, tendo em vista que o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico desobriga a corretora do dever de reparação do dano; Pede, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que concerne à apontada ofensa os artigos 1.013 do CPC e 182 do CCB, porque a turma julgadora decidiu que “ao examinar detidamente todas as questões deduzidas, não alterou o entendimento adotado pelo juízo a quo” (ID 28596237-Pág.1). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece seguimento o apelo quanto à suposta contrariedade aos artigos 104, inciso III, 166, inciso IV, 662 e 675, todos do CC, 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar na interpretação de cláusulas contratuais e no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, razões pelas quais incide o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à apontada ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, em atenção ao ID 30128920-Pág. 31, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003